Tribunal: TJPA
Processo: 0842263-17.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842263-17.2023.8.14.0301

APELANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: ANAMARIA CHAVES STILIANIDI, IZABEL DE SOUZA CHAVES, MICHELE DE SOUZA CHAVES, MARIA DE NAZARE CHAAR CHAVES, CARLOS HACHEM CHAVES JUNIOR, NAGIB HACHEM CHAAR CHAVES, CEZARINA CHAAR HACHEM CHAVES, CRISTIANE CHAVES MONTERO, GISELLE CHAVES MONTERO, TANIA HACHEM CHAVES DE OLIVEIRA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL). FALECIMENTO DO TITULAR SEM INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. RECUSA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por ANAMARIA CHAVES STILIANIDI e outros, herdeiros do falecido JOSÉ GONÇALVES CHAVES, objetivando o pagamento de valores de plano de previdência privada (VGBL), na ausência de beneficiários indicados.

2.

A sentença reconheceu o direito dos autores ao recebimento das cotas proporcionais do VGBL, com reserva judicial da parte destinada ao herdeiro PEDRO, de paradeiro ignorado, e condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento na aplicação do princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia consiste em saber se a seguradora, ao condicionar o pagamento à apresentação da assinatura do herdeiro ausente na declaração de únicos herdeiros, agiu de forma legítima e, em caso negativo, se deve arcar com os honorários de sucumbência pela judicialização da demanda.

III. Razões de decidir

4.

O plano VGBL, na ausência de beneficiários, deve observar subsidiariamente a ordem de vocação hereditária prevista no art. 792 do Código Civil, sendo possível o rateio entre os herdeiros legais.

5.

A recusa da seguradora em proceder ao pagamento aos demais herdeiros, mesmo diante da apresentação de todos os documentos exigidos e da proposta de reserva judicial da parte do herdeiro ausente, configura resistência indevida e enseja a aplicação do princípio da causalidade.

6.

O ajuizamento da ação decorreu da conduta da ré, que, mesmo diante da clareza contratual e da previsão legal, não viabilizou o pagamento extrajudicial, sendo devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

7.

Jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo em caso de extinção sem julgamento do mérito ou quando não há controvérsia sobre o direito material, o princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda o pagamento dos encargos sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
: “1. Na ausência de indicação de beneficiários em plano VGBL, os valores devem ser pagos aos herdeiros legais, conforme art. 792 do Código Civil. 2. A recusa injustificada da seguradora em realizar o pagamento, mesmo diante da apresentação da documentação exigida e da reserva judicial da cota de herdeiro ausente, enseja a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 792 e 1.829, II; CPC, arts. 85, caput e §11, e 487, I; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 641.478/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 16.04.2007; STJ, AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28.08.2020; STJ, REsp 1.678.132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0842263-17.2023.8.14.0301

APELANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A

APELADOS: ANAMARIA CHAVES STILIANIDI, IZABEL DE SOUZA CHAVES, MICHELE DE SOUZA CHAVES, MARIA DE NAZARE CHAAR CHAVES, CARLOS HACHEM CHAVES JUNIOR, NAGIB HACHEM CHAAR CHAVES, CEZARINA CHAAR HACHEM CHAVES, CRISTIANE CHAVES MONTERO, GISELLE CHAVES MONTERO, TANIA HACHEM CHAVES DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
ANAMARIA CHAVES STILIANIDI E OUTROS
, com o objetivo de
obrigar a seguradora ao pagamento dos valores decorrentes de plano de previdência privada (VGBL), em razão do falecimento do titular JOSÉ GONÇALVES CHAVES, que não indicou beneficiários
.

Alega a parte autora que:

O de cujus possuía plano de previdência privada (VGBL) junto à ré, sem indicação de beneficiários;

Mesmo após o envio de todos os documentos exigidos, inclusive planilha de rateio e dados bancários dos herdeiros, a seguradora se recusou a efetuar o pagamento;

O herdeiro Pedro, de paradeiro desconhecido, teve sua cota-parte identificada e a proposta de reserva judicial foi apresentada;

O contrato e o regulamento do plano preveem prazo de até 5 dias úteis para liberação dos valores;

A situação perdura há mais de oito meses, caracterizando mora da seguradora.

Dizem que
"mesmo diante da juntada de toda a documentação exigida, inclusive proposta de reserva da cota-parte de Pedro, a seguradora segue se recusando a efetuar o pagamento aos demais herdeiros habilitados, contrariando o prazo contratual previsto e causando prejuízo aos autores."

Argumentam os demandantes que:

A relação jurídica se enquadra no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º);

A ausência de indicação de beneficiários implica aplicação subsidiária do art. 792 do Código Civil, com rateio entre os herdeiros legais;

O não pagamento injustificado caracteriza prática abusiva e enseja o ajuizamento da ação.

Sustentam ainda que, mesmo com a existência de um herdeiro ausente, nada impede o pagamento aos demais, desde que a parte correspondente ao ausente seja reservada em juízo, como propuseram.

Por fim, requerem o
pagamento imediato aos herdeiros habilitados, com reserva judicial da cota-parte de Pedro
, com correção monetária desde a contratação e juros de mora desde a citação, além da condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

Em sua contestação, a
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
alegou que:

Não se recusou ao pagamento, mas não recebeu documentação completa e válida;

A ausência de Declaração de Únicos Herdeiros assinada por todos, especialmente por Pedro, compromete a segurança jurídica;

A ausência de certidões de óbito de todos os familiares necessários à identificação da linha sucessória inviabiliza o pagamento sem risco de responsabilização futura;

A judicialização decorreu da inércia dos autores ou de seu desconhecimento sobre os trâmites administrativos.

Defende que:

Agiu conforme a legislação aplicável e normas da SUSEP;

Depositou integralmente os valores devidos em juízo, com retenção de imposto de renda;

Não deu causa à ação judicial, sendo desnecessária sua propositura;

O valor da causa foi superestimado e deveria ser retificado.

Sustenta ainda que, em caso de eventual condenação, sejam respeitadas as regras de correção monetária e deduções fiscais, e requer a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários.

Por fim, requer a
improcedência da ação
, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de que não deu causa ao processo, isentando-a de custas e honorários.

A ré informou o cumprimento da tutela de urgência deferida pelo Juízo, realizando depósito judicial do montante de R$ 1.646.225,06, correspondente ao saldo do plano de previdência do falecido. Apresentou quadro detalhado de rateio entre os herdeiros, com valores líquidos e a reserva da parte destinada a Pedro. Informou também o cancelamento do plano, conforme regulamento.

A parte autora reiterou o pedido de expedição de alvarás com base no art. 906, parágrafo único, do CPC, para transferência direta dos valores às contas bancárias individuais, conforme dados e percentuais já juntados.

Os embargos de declaração opostos pela ré foram rejeitados pelo Juiz, que entendeu não haver omissão ou vício na decisão anterior que concedeu a tutela de urgência. Afirmou que os valores não poderiam ser levantados antes da sentença e determinou a intimação da parte autora para apresentação de réplica.

Em sua réplica, os autores:

Impugnaram a preliminar relativa ao valor da causa, defendendo que ele corresponde ao proveito econômico do saldo do VGBL;

Rechaçaram a alegação de ausência de documentos, sustentando que todos os necessários foram apresentados;

Afirmaram que a conduta da seguradora foi protelatória;

Pleitearam a correção monetária desde a contratação e juros desde a citação;

Reiteraram os pedidos da inicial, especialmente o levantamento dos valores já depositados.

Após a fase de especificação de provas, os demandantes reiteraram que comprovaram a qualidade de herdeiros colaterais e destacaram a diferença entre o extrato do plano (até maio/2023) e a data do depósito (julho/2023), reforçando o pedido de correção monetária retroativa.

A parte ré declarou não ter outras provas a produzir e requereu o julgamento imediato da lide, reafirmando que não se opôs ao pagamento, mas que não poderia efetivá-lo sem a documentação integral. Alega que seguiu todas as normas legais aplicáveis e depositou o valor total com a devida planilha e retenção fiscal.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

II - FUNDAMENTAÇÃO

De início, cumpre registrar que o julgamento da presente demanda observa o regramento do art. 12, § 2º, inciso II do CPC.

II. 1 - Do Julgamento Antecipado da Lide

Entendo que a matéria trazida à apreciação é de fato e de direito, contudo não há necessidade de produção de prova, visto que o conjunto probatório produzido aos autos dá suporte a entrega segura da prestação jurisdicional, razão pela qual passo ao
julgamento antecipado da lide
, com arrimo no art. 355, I, do CPC.
[1]

II. 2 – Da Preliminar

a)

Da Impugnação do Valor da Causa

Em contestação a Parte Requerida alegou como preliminar sua irresignação quanto ao valor atribuído à causa. Ocorre que, considerando-se que, o valor da causa deve corresponder ao valor buscado pelos autores, nos termos do art. 259, inciso I, do CPC , o que, in casu, corresponde ao valor do seguro pleiteado, desnecessária qualquer retificação do valor atribuído à causa. Isto posto, AFASTO tal preliminar.

II. 3 - Do Mérito

O processo encontra-se em ordem, sem irregularidades a serem sanadas. Encontram-se presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, pelo que, em atendimento às exigências traçadas no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489 do CPC, passo a decidir fundamentadamente, debruçando-me sobre os argumentos fáticos e jurídicos trazidos pelos litigantes.

Conforme relatado, trata-se a presente de ação de cobrança em que os requerentes postulam o pagamento do prêmio do seguro de vida contratado pelo de cujus JOSÉ GONÇALVES CHAVES em 29/05/2013.

Na hipótese dos autos, é incontroversa a contratação do seguro de vida pelo falecido, conforme se infere no ID 96184520 e demais documentos acostados. No mesmo sentido, é incontroversa a morte do segurado (certidão de óbito no ID 91997898), bem como a comunicação do sinistro e a deflagração do procedimento administrativo, que não foi exitoso aos autores (ID 91997904 e ID 92000093).

Ressalta-se que o falecido ao contratar o Plano de Previdência Privada VGBL, matrícula n.º 0019318472 (29/05/2013), com data de concessão de benefício prevista para 15/01/2019, não indicou beneficiários. Por esta razão, a regulação do sinistro deverá seguir ao Plano VGBL subsidiariamente a regra prevista no art. 792 do Código Civil, in verbis:

Art. 792 - Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita,
o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária
. (grifei)

Com efeito, aplica-se à presente demanda o Código de Defesa do Consumidor, por enquadrarem-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º, respectivamente, do referido Diploma. Contudo, em relação à inversão do ônus da prova, em que pese a relação consumerista, é sem objeto, já que a matéria é jurídica, e invertido ou não o ônus, o Juiz tem de examinar a cláusula contratual e dizer se a pretensão é devida ou não, face a cobertura contratada.

Compulsando os autos, verifica-se que a Parte Requerida, em sede de defesa, não questiona a validade e vigência da apólice ou a condição de segurado do falecido, tendo se limitado a aduzir que em razão da existência de um herdeiro não habilitado (não encontrado), Sr. Pedro, restou inviabilizada a validade da Declaração Pública de Únicos Herdeiros apresentada no processo, tendo em vista a falta de assinatura e dados deste.

Aduziu ainda, que jamais se negou a pagar a cota parte do plano aos Autores. No entanto, não pode efetuar o pagamento, se eles não apresentam a documentação completa e necessária para tanto, considerando a problemática da ausência de habilitação de um dos herdeiros beneficiários.

Entretanto, verifica-se que os autores estão adequadamente identificados como beneficiários, segundo a norma civilista pátria, face ao grau de parentesco dos referidos com falecido e a questão da não habilitação de um dos herdeiros não obsta o pagamento da cota parte dos demais, se a cota deste for garantida em juízo para providências futuras.

Diante do que, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRÊMIO DE SEGURO DE VIDA. CONJUGUE SUPÉRSTITE. AUSÊNCIA DE DESCENDENTES. CONCORRÊNCIA COM ASCENDENTES. 1. Segundo o disposto no art. 792 , caput, do Código Civil: "Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária." 2. Não havendo indicação de beneficiários no contrato de seguro, a conjugue sobrevivente deve receber 50% do prêmio do seguro, mais 1/3 da outra metade, diante da concorrência com os ascendentes do falecido, conforme disposto nos arts. 792 e 1.829, II, do CC. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA (TJ-GO. Apelação Cível n. 0057338.92.2017.8.09.0006. 3ª Câmara Cível)”.

Assim sendo, entendo cabível a pretensão autoral para recebimento os valores correspondentes aos percentuais indicados na planilha apresentada aos autos, mediante depósito nas contas discriminadas, com a ressalva de que a cota parte destinada ao herdeiro não habilitado, Sr. Pedro, seja depositada em Juízo para as providências cabíveis.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com suporte no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para:

CONDENAR
a Parte Requerida ao pagamento do seguro sub judicie (matrícula 19318472) em cotas individuais em favor dos requerentes e já depositado em subconta.

Em consequência,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Determino que a cota individual devida ao Sr. PEDRO seja depositada em juízo, a fim de que esta possa ser resgatada por este, oportunamente.

Isto posto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com espeque no art. 487, inciso I, do CPC c/c o art. 51, "caput", da Lei nº 9.099/1995.

Determino ainda, que a presente sentença seja publicada em Diário Oficial, visando uma maior publicidade ao ato.

Após o trânsito em julgado, certifique-se. Observadas as orientações da Corregedoria Geral de Justiça e CNJ, arquive-se, em conformidade com o manual de rotina deste Tribunal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

Data da assinatura digital.

HOMERO LAMARÃO NETO

Juiz de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital

A empresa interpôs
apelação
, limitando sua insurgência à condenação em honorários advocatícios. Alegou que:

Não houve resistência à pretensão dos autores;

Atuou conforme a legislação vigente e as normas da SUSEP;

O ajuizamento da ação foi desnecessário, devendo a parte autora arcar com os encargos processuais.

Os demandantes, por sua vez, sustentaram que:

Tentaram por meses a solução administrativa, sem sucesso;

Apresentaram todos os documentos solicitados;

A seguradora recusou opções razoáveis, como retenção da parte de Pedro;

Foram obrigados a judicializar a questão para receber valores incontroversos.

Requerem a manutenção da sentença, especialmente no tocante à condenação em honorários, com base no princípio da causalidade.

O juiz reconheceu o
trânsito em julgado parcial
da sentença, limitando a apelação à sucumbência, e determinou a expedição dos alvarás de levantamento em favor dos beneficiários. A seguradora, em nova manifestação, declarou não se opor ao levantamento, desde que preservada a cota de Pedro. Alvarás foram juntados aos autos.

A ré também confirmou a validade da tabela de divisão apresentada sob o ID. 114459169.

Os autores apresentaram
contrarrazões
, reiterando a tese de que foi a recusa injustificada da seguradora que motivou a ação, sendo correta a condenação da parte ré nos ônus da sucumbência.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso de apelação interposto por BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.,
limitando-se o inconformismo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Com efeito, para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Assim, "há casos em que, embora sucumbente, a parte não deu causa ao ajuizamento da ação, não devendo, por conseguinte, sobre ela recair os ônus da sucumbência. Nessas hipóteses, então, o princípio da sucumbência deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo" ( REsp 641478/RS, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJ 16/04/2007).

No caso, o cerne da controvérsia residia na verificação da legitimidade da recusa da seguradora ao pagamento dos valores do plano de previdência privada (VGBL), instituído por JOSÉ GONÇALVES CHAVES, falecido em 14/07/2022, sob a matrícula n.º 19318472, e na consequente responsabilidade pelos ônus da sucumbência.

Conforme se extrai das regras contratuais do plano VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE – VGBL – MODALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL (Num. 25008357 - Pág. 6), é expresso o art. 14, §2º, ao dispor que, na ausência de indicação de beneficiários, os valores serão devidos aos sucessores legais do titular. Ademais, o art. 40 da mesma normatização prevê que, ocorrendo o óbito do segurado, o saldo da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder será posto à disposição do beneficiário ou de seus sucessores legítimos, mediante simples solicitação devidamente instruída e registrada, sem exigência de prazo de carência.

No caso vertente, a parte autora, composta pelos herdeiros legais do instituidor do plano, apresentou toda a documentação necessária à habilitação, inclusive com planilha de rateio e dados bancários, bem como proposta de reserva judicial da cota-parte do herdeiro PEDRO, de paradeiro ignorado. Tal conduta revela manifesta boa-fé e diligência para viabilizar o levantamento parcial dos valores, com preservação do quinhão indiviso.

A recusa da seguradora em proceder ao pagamento, sob o argumento de ausência de assinatura na Declaração de Únicos Herdeiros, configura obstáculo injustificado, na medida em que a jurisprudência nacional e os próprios normativos do plano amparam a entrega proporcional aos sucessores reconhecidos, desde que garantida a parte do ausente, como efetivamente ocorreu por meio de proposta de reserva judicial.

A postura da BRASILPREV, ao se negar a realizar os pagamentos de forma extrajudicial, obrigou os herdeiros ao ajuizamento da presente ação, ainda que os valores fossem incontroversos. Afigura-se, pois, escorreita a condenação da ré aos honorários advocatícios, por aplicação direta do art. 85, caput, do Código de Processo Civil, ante a sucumbência da demandada e a causalidade de sua conduta, nos termos da jurisprudência que segue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO . PUBLICAÇÃO DA MP 753/2016. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES . 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade. Precedente: AgInt no REsp 1.824 .811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020. 2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1918923 PB 2021/0030221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO . PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual. 2 . O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. 4 . Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso Especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1678132 MG 2017/0139641-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Destarte, sendo lícito o pedido autoral, cabível a sua procedência, e tendo a seguradora, de forma infundada, dificultado a satisfação da obrigação, deve arcar com os ônus decorrentes da sucumbência, notadamente os honorários advocatícios, conforme arbitrados na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., mantendo-se integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e majora-se os honorários advocatícios, com espeque no art. 85, §11, do CPC, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observado o disposto no §3º do mesmo artigo.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025